Tribunal: STF
Processo: RE 793949
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Recurso intempestivo. Ausência de ratificação. 4. É irrelevante que os embargos infringentes não tenham sido interpostos pelo recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.